Tribunal: TJPA
Processo: 0805854-72.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805854-72.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MENOR QUE APRESENTA NECESSIDADES ESPECIAIS. ACOMPANHAMENTO POR MONITOR EDUCACIONAL. PLEITO PELO AFASTAMENTO DO DEVER DE PRESTAR ACOMPANHAMENTO ESPECIAL. IMPROVIDO. PLEITO PELA REFORMA DA MULTA. IMPROVIDO.
ASTREINTES
APLICADA DE MANEIRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, RECURSO DE AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, julgado
PREJUDICADO
o recurso de Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.

Esta sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0805854-72.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, contra decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE BELÉM/PA
, que nos autos da
Ação Civil Pública n. 0805914-15.2023.8.14.0301
, deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que o Município de Belém, forneça o acompanhante especializado à(ao) criança/adolescente E. P. R. C., para atuar na escola EMEIF Enestina Rodrigues, sob pena de multa diária, arbitrada no valor de R$1.000,00 (mil reais), limitada à R$50.000,00 (cinquenta mil reais), tendo como agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
.

Aduz, preliminarmente, a invalidade da ação judicial por ausência de petição inicial veiculada nos autos.

Assevera que a pretensão autoral implicará na subversão de uma política pública de estratégia de atendimento à população em prejuízo a outras políticas de mesma natureza, igualmente relevantes, o que não se mostra admissível por incumbir ao Executivo o poder discricionário de escolher quais as melhores políticas a serem realizadas em prol da coletividade. As políticas não podem ser modificadas quando estruturadas de forma a melhor atender aos diversos anseios da população.

Alega que a aplicação de astreintes é absurda nos valores propostos, não guardando qualquer simetria ou regularidade no caso concreto em que não há qualquer recalcitrância do devedor, mas verdadeira insuficiência do título executivo para que seja possível seu adimplemento.

Por fim, requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma integral da decisão vergastada.

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
. (ID n. 13621601)

No ID n. 13773503,
CONTRARRAZÕES
ao recurso de Agravo de Instrumento apresentadas pelo
parquet
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (ID n. 13967149)

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE BELÉM
interpôs recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID n. 14342383), em face da decisão que indeferiu o pedido liminar, reiterando as razões trazidas em sede de agravo de instrumento, no sentido de que não é recomendável o acompanhamento individualizado de estudantes com autismo quando não necessitam de tal providência, podendo funcionar como algo inadequado.

Afirma que há estudantes que precisam de acompanhamento especializado, mas é preciso distinguir por meio de avaliação biopsicossocial, como determina a lei, até mesmo para não prejudicar a evolução daqueles que não precisam do acompanhamento. Sem tal avaliação, não é possível afirmar que o requerente tem o direito a acompanhamento individualizado. É prematura tal afirmação, não havendo qualquer elemento nos autos que subsidie tal conclusão.

Assevera que cabe ao executivo municipal planejar e priorizar as estratégias de serviços e obras que devem ser feitas, mediante razões técnicas e também discricionárias em face das escolhas trágicas que envolvem.

Por fim, requer o provimento do recurso de Agravo Interno, para reformar a decisão vergastada e seja aplicado o efeito suspensivo ao recurso.

No ID n. 16011988,
CONTRARRAZÕES
ao Agravo Interno pelo
NÃO CONHECIMENTO
do recurso, eis que as razões recursais não atacam especificamente a decisão agravada. E, caso conhecido, seja
IMPROVIDO
.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inicialmente, consigno que o
MUNICÍPIO DE BELÉM
interpôs recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID n. 14342383), em face da decisão que indeferiu pleito liminar nestes autos. Todavia, em razão de o Agravo de Instrumento já se encontrar apto a julgamento do próprio mérito, o farei neste momento, sobretudo em razão de a matéria trazida no Agravo Interno se confundir com o mérito do próprio Agravo de Instrumento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Adianto que o julgamento se dará na forma monocrática, considerando-se que a matéria aqui versada tem posicionamento sedimentado na jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça.

Dos autos de origem, se extrai que o interessado, menor de 07 (sete) anos de idade, representado pelo
parquet
é pessoa com deficiência diagnosticada com déficit de linguagem e comportamento característico do Transtorno Espectro Autista (CID F84.1), sendo o quadro de natureza crônica (ID n. 85918266 – autos de origem), necessitando de apoio especializado de forma a viabilizar seu desenvolvimento escolar.

Não se vislumbra a possibilidade de afastamento do ente federativo da responsabilidade de garantir à menor o adequado acompanhamento em seu desenvolvimento estudantil, sobretudo diante do que dispõe a Constituição da República em seus artigos 3º, IV, 205, 206, I, 208, III, que:

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:

(...)

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

(...)

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;

Cumprindo ainda ser salientado o que, disciplina os artigos 54, III, da Lei nº 8.069/90 c/c 3º da Lei nº 12.764/2012 que:

Lei nº 8.069/90

Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:

(...)

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;

Lei nº 12.764/2012

Art. 3º São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista:

(...)

Parágrafo único. Em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso IV do art. 2º, terá direito a acompanhante especializado.

De efeito. A Lei Brasileira de Inclusão (Lei n. 13.146/2015), em seu art. 27, assegura um sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem.

Tal regramento foi regulamentado pelo artigo 4º do Decreto n. 8.368/2014, fixando em que condições pode ser deferido o profissional que atenda às mais diversas necessidades do autista, na medida em que comprovado:

Art. 4º É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar o direito da pessoa com transtorno do espectro autista à educação, em sistema educacional inclusivo, garantida a transversalidade da educação especial desde a educação infantil até a educação superior.

(...)

§2º Caso seja comprovada a necessidade de apoio às atividades de comunicação, interação social, locomoção, alimentação e cuidados pessoais, a instituição de ensino em que a pessoa com transtorno do espectro autista ou com outra deficiência estiver matriculada
disponibilizará acompanhante especializado no contexto escolar, nos termos do parágrafo único do art. 3º da Lei nº 12.764, de 2012.

Ademais, a Lei nº 12.764/2012, que dispõe sobre a Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, assim disciplina:

Art. 3º São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista: [...] IV - o acesso: a) à educação e ao ensino profissionalizante; Parágrafo único. Em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso IV do art. 2º, terá direito a acompanhante especializado.

Por essa razão, a intervenção do Poder Judiciário não se revela afronta ou ingerência em seara tipicamente administrativa, pois não transforma o Poder Judiciário em cogestor dos recursos destinados à educação pública, mas sim, em Poder a quem incumbe com eficiência atender à norma constitucional de salvaguarda dos Direitos fundamentais.

Evidente, portanto, que o Poder Judiciário deve dar concretude a tais direitos fundamentais, garantindo o cumprimento desse preceito constitucional pelo Poder Executivo, caso se mostre relutante em atender eficientemente a necessidade do cidadão.

O arcabouço probatório contido nos autos de origem comprova a necessidade de que haja acompanhamento específico e especializado ao menor
diagnosticado com déficit de linguagem e comportamento característico do Transtorno Espectro Autista (CID F84.1)
, de natureza crônica, pois além de sofrer atrasos nos conteúdos em decorrência de sua patologia, as dificuldades cognitivas, de fala e sociais, próprias do seu quadro, estão a demonstrar que, de fato, precisa de assistência constante.

Assim sendo, tenho que a contratação de um acompanhante que possa prestar apoio individualizado, ainda que não exclusivo, na sala de aula, afigura-se imprescindível para permitir o adequado desenvolvimento da menor e sua inserção no grupo, resguardando também os demais colegas, ora prejudicados com a dedicação que a professora regente acaba tendo que prestar à criança.

Nesse sentido vejamos os julgados deste E. Tribunal:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO. ALUNO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). NECESSIDADE DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO COMPROVADO NOS AUTOS. MONITOR. DISPONIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. EDUCAÇÃO ESPECIAL. GARANTIA CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE 1º GRAU MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. I- O direito à educação, mediante acesso à pré-escola, ensino fundamental e ensino médio, sem sombra de dúvidas, constitui-se direito fundamental, público e subjetivo do infante e, portanto, de aplicação imediata (CF, art. 5º, § 1º) e exigível do Estado, consoante se verifica da interpretação de diversos comandos constitucionais e legais. II- No caso dos autos, os fatos constitutivos do direito do autor estão devidamente comprovados pelos documentos que instruem a inicial, não havendo como desobrigar o requerido do atendimento satisfatório do pleito. III- A decisão judicial que determina a adoção de medidas pelo Poder Público para efetivação de direitos fundamentais constitucionalmente protegidos não viola o princípio da tripartição de poderes, pois é incumbência atribuída ao Poder Judiciário diretamente pela Constituição Federal (CF, artigo 5º, inciso XXXV). IV- A falta de previsão orçamentária e o princípio da reserva do possível não podem ser invocados como obstáculos à efetivação do direito à educação, pois este integra o mínimo vital do indivíduo que o Estado deve assegurar, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. V- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão Unânime. (TJ-PA - 8760583, 8760583, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-03-21, Publicado em 2022-04-07) (grifo nosso)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REJEITADAS. MÉRITO. CONSTITUCIONAL. DISPONIBILIZAÇÃO DE APOIO EM FAVOR DE ALUNO PORTADOR DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. OBRIGATORIEDADE PREVISTA NOS ARTIGOS 3º, IV, 205, 206, I, 208, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA C/C OS ARTIGOS 54, III, DA LEI Nº 8.069/90, 3º DA LEI Nº 12.764/2012 E 13, XIII, DA LEI Nº 12.146/15. MALFERIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA. ATUAÇÃO JURISDICIONAL QUE SE JUSTIFICA PARA ASSEGURAR DIREITO FUNDAMENTAL. NÃO COMPROVAÇÃO, DE MANEIRA OBJETIVA, DA INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA ALEGADA. POSSIBILIDADE DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL NA FORMA DOS ARTIGOS 167, § 2º, DA CR/88 C/C 41, I E II, DA LEI Nº 4.320/64. FORMA DE CONTRATAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DO PRÓPRIO ENTE, UMA VEZ QUE O ARTIGO 37, II E IX, PREVÊ QUE A ADMISSÃO PODE OCORRER EM CARÁTER EFETIVO OU TEMPORÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - 8628696, 8628696, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-03-14, Publicado em 2022-03-28) (grifo nosso)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.ILEGALIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO.IMPROVIMENTO. DIREITOÀEDUCAÇÃOQUE OSTENTA NATUREZA INDISPONÍVEL. PRETENSÃO QUE SEJA DISPONIBILIZADO PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE CARÁTER INDIVIDUAL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.A Constituição Federal estabelece que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com ...Ver ementa completaa colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, bem como estabelece o princípio da igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 2. A probabilidade do direito e o perigo de dano, a justificar a antecipação dos efeitos da tutela de urgência, restam demonstrados diante da narrativa da exordial e provas carreadas, evidenciando ser o menor diagnosticado com transtorno de espectro autista e necessita de profissional especializado para acompanhá-lo durante as aulas. 3.A obrigatoriedade prevista nos artigos 3º, IV, 205, 206, I, 208,III, da constituição da república, c/co artigo 54,III, da lei nº 8.069/90 c/c artigo 3º da lei nº

(TJ-PA - AI: 08082098920228140000, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 07/11/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 16/11/2022)

Nessa esteira de raciocínio, entendo restar escorreita a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, visto que se coaduna com os diplomas legais e a jurisprudência atual dos Tribunais Pátrios, devendo ser mantida integralmente neste momento processual.

Por fim, estendo neste momento que não há se falar em desproporcionalidade da multa diária fixada no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), pois este se mostra proporcional e razoável ante as peculiaridades do caso concreto que indicam a urgente necessidade do menor em ter atendimento educacional especializado.

Tendo sido enfrentado o mérito deste recurso, por consequência lógica, resta prejudicada a análise do Agravo Interno contido no ID n. 14342383, sobretudo em razão de ter sido enfrentada a matéria do Agravo Interno no presente voto do Agravo de Instrumento.

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Por consequência lógica,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de Agravo Interno contido no ID n. 14342383.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 21/05/2024